Tribunal: STF
Processo: ARE 858688
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-17
Data de publicação: 2015-03-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX E X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA.



    1. A regularidade do procedimento administrativo, quando aferida pelas instâncias ordinárias, não pode ser revista por esta Corte em razão do óbice da Súmula nº 279 do STF que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    3. A decisão judicial tem que ser fundamentada (art. 93, IX), ainda que sucintamente, sendo prescindível que a mesma se funde na tese suscitada pela parte. Precedente: AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13/8/2010.



    4. In casu, o acórdão recorrido assentou: “RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ANULAÇÃO DE PENALIDADE POR AUSÊNCIA DE DECISÃO FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE RECURSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.”



    5. Agravo regimental DESPROVIDO.